Tribunal: STF
Processo: RE 1336786
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte interpõe recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/RN, SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL EM RELAÇÃO AO TRÂNSITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 24 DO CTN. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. SUPREMACIA DOS DIREITOS ENVOLVIDOS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO E DA REMESSA NECESSÁRIA. 
    1. À luz do art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro, constitui dever da municipalidade, a partir de iniciativa do administrador, atender às necessidades da coletividade mediante o processo de municipalização do trânsito, desde uma infraestrutura mínima que compreenda a fiscalização, engenharia e educação no trânsito, pertencendo ao DETRAN/RN a responsabilidade de fiscalizar o trânsito nos municípios e, por sua vez, obriga-los a integrar o Sistema Nacional de Trânsito.
    2. No tocante à alegação de violação ao princípio da separação dos poderes, resta claro que o Poder Judiciário não está interferindo na competência do Poder Executivo Estadual ou Municipal, porquanto foi determinado, tão-somente, que fosse iniciado o processo de municipalização do trânsito de Apodi, Felipe Guerra, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes e Itaú, determinando que seja enviada, por cada ente municipal, mensagem ao poder legislativo correspondente, em 90 dias, propondo a criação de órgão executivo de trânsito, e, após a aprovação da mensagem, em até 60 dias, adotar as providências administrativas necessárias à efetiva integração dos municípios no Sistema Nacional de Trânsito. 
    3. Ademais, ao DETRAN/RN foi dada a missão de instalar um posto de fiscalização provisório em cada um dos municípios demandados, guarnecido de fiscais de trânsito que possam efetivar a fiscalização a respeito de infração de normas de trânsito.
    4. A respeito dos recursos financeiros, não se pode negar que a concretização dessa estrutura mínima demanda um gasto, porém os recorrentes não lograram êxito em demonstrar, através de elementos concretos e objetivos, a incapacidade econômico-financeira e o prejuízo imensurável que a concretização do pleito geraria no orçamento público. 
    5. Precedentes do TJRN (Apelação Cível nº 2016.000537-7, Rel. Juiz Convocado Luiz Alberto Dantas Filho, 2ª Câmara Cível, j. 24/05/2016, Remessa Necessária nº 2015.007532-6, Rel. Juiz Convocado Artur Cortez Bonifácio, 3ª Câmara Cível, j. 21/02/2018, Agravo de Instrumento com Suspensividade nº 2016.002930-8, Rel. Desembargador Vivaldo Pinheiro, 3ª Câmara Cível, j. 22/05/2018). 
    6. Remessa necessária e apelações conhecidas e desprovidas.”
    Sustenta o recorrente violação dos artigos 2º e 167 da Constituição Federal.
    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista, pelo “não seguimento do recurso”. 
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, haja visa que o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 886.710/SE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 19/11/15).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER: REFORMA DE ESCOLA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 850.215/PB-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/4/15).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA. PRECEDENTES. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 761.127/AP-AgR, Primeira Turma, Relato o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/8/14).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Legitimidade do Ministério Público. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. Esta Corte já firmou a orientação de que o Ministério Público detém legitimidade para requerer, em Juízo, a implementação de políticas públicas por parte do Poder Executivo, de molde a assegurar a concretização de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos garantidos pela Constituição Federal, como é o caso do acesso à saúde. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Agravo regimental não provido” (AI nº 809.018/SC-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 10/10/12).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA PÚBLICA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2º, 6º E 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O direito a segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido” (RE nº 559.646/PR-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 24/6/11).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESERVA INDÍGENA. PRESERVAÇÃO DA POSSE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Hipótese em que, para chegar a conclusão pretendida pelo recorrente de que não houve omissão na preservação das reservas indígenas, seria necessária a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 554.446/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/4/18). 
    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, ora recorrido, com base nos seguintes fundamentos:
    “18. O Código de Trânsito Brasileiro (A lei nº 9.503/97), no artigo 24, destaca a obrigatoriedade da gestão municipal em relação ao trânsito, descrevendo as competências do órgão executivo de trânsito Municipal, dentre elas, o planejamento, a operação e a fiscalização do trânsito, vejamos:
    (...)
    19. Na espécie, a problemática gira em torno da inexistência de órgão de trânsito nos municípios/apelantes, sendo esta uma carência da população, que necessita do serviço e não dispõe, esbarrando algumas vezes no direito à liberdade de locomoção, pois se deparam constantemente com veículos estacionados de diversas formas e veiculando de forma irregular, condutores não habilitados, pondo em risco o direito à vida e à integridade da população, bem como a ausência completa de fiscalização, abrindo-se inclusive a hipótese de circularem veículos furtados ou roubados dentro do município.
    20. Portanto, sem dúvida, constitui dever da municipalidade, a partir de iniciativa do administrador, atender às necessidades da coletividade mediante o processo de municipalização do trânsito, desde uma infraestrutura mínima que compreenda a fiscalização, engenharia e educação no trânsito, pertencendo ao DETRAN/RN a responsabilidade de fiscalizar o trânsito nos municípios e, por sua vez, obriga-los a integrar o Sistema Nacional de Trânsito. 
    21. No tocante à alegação de violação ao princípio da separação dos poderes, resta claro que o Poder Judiciário não está interferindo na competência do Poder Executivo Estadual ou Municipal, porquanto foi determinado, tão-somente, que fosse iniciado o processo de municipalização do trânsito de Apodi, Felipe Guerra, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes e Itaú, determinando que seja enviada, por cada ente municipal, mensagem ao poder legislativo correspondente, em 90 dias, propondo a criação de órgão executivo de trânsito, e, após a aprovação da mensagem, em até 60 dias, adotar as providências administrativas necessárias à efetiva integração dos municípios no Sistema Nacional de Trânsito.
    22. Ademais, ao DETRAN/RN foi dada a missão de instalar um posto de fiscalização provisório em cada um dos municípios demandados, guarnecido de fiscais de trânsito que possam efetivar a fiscalização a respeito de infração de normas de trânsito. 
    23. A respeito dos recursos financeiros, não se pode negar que a concretização dessa estrutura mínima demanda um gasto, porém os recorrentes não lograram êxito em demonstrar, através de elementos concretos e objetivos, a incapacidade econômico-financeira e o prejuízo imensurável que a concretização do pleito geraria no orçamento público.
    (...)
    26. Demais disso, é salutar destacar que o magistrado sentenciante não determinou a imediata instalação dos órgãos de trânsito, preocupou-se, antes disso, em impor o início do processo de municipalização do trânsito dos Municípios de Apodi, Felipe Guerra, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes e Itaú, devendo cada ente municipal enviar mensagem ao poder legislativo para propor a criação do órgão executivo de trânsito e, somente após a aprovação da mensagem deverão adotar as providências administrativas necessárias à efetiva integração dos municípios no Sistema Nacional de Trânsito.”
    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação local aplicável à espécie (Código de Trânsito Brasileiro) e dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS E MURETAS NOS TERRENOS MUNICIPAIS. CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. MULTA COMINATÓRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.289.256/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 12/03/2021).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Loteamento irregular. Fiscalização. Dever do município atestado na origem. Regularização. Obras. Orçamento. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 685.351/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/04/15). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, §1º, 6º, 23, VI E XI, 30, VIII, 182 E 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE nº 948.633/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/12/2017).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente